Tribunal: TJMT
Processo: 1055518-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055518-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA CICERA DIAS NEGRE - CPF: 441.390.041-34 (APELADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (APELANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBJETO CONTRATUAL ESPECÍFICO – PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DESVIO DO OBJETO PACTUADO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEO – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO – VIA PRÓPRIA NÃO OBSTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de nulidade nos termos do art. 803, I, do mesmo diploma legal.

O contrato de honorários advocatícios que estipula como objeto a postulação de benefício previdenciário específico (aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário) não pode ser utilizado como título executivo extrajudicial quando o benefício efetivamente obtido é diverso (aposentadoria por tempo de contribuição), por inexistir correspondência entre a obrigação pactuada e o resultado atingido.

A revogação do mandato antes do levantamento dos valores atrasados e o condicionamento contratual à conclusão do serviço comprometem a liquidez do título, que exige apuração prévia em sede de ação de conhecimento.

Eventual prestação parcial do serviço poderá ensejar pretensão de cobrança em ação própria, mas não autoriza o uso da via executiva diante da ausência dos requisitos legais do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA visando reformar a sentença de ID 327598859 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1055518-75.2025.8.11.0041, movida por MARIA CÍCERA DIAS NEGRE, julgou procedente o feito, acolhendo a preliminar de inexequibilidade do título executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC, extinguindo a Execução de Título Extrajudicial no 1041193-95.2025.8.11.0041, nos termos do art. 487, I, do CPC. A recorrente foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 3275988862 a apelante sustenta, em síntese, que a prestação de serviços advocatícios ocorreu de forma regular, com atuação efetiva no processo previdenciário. Defende que o contrato deve ser interpretado de forma ampla, bastando que tenha havido concessão de qualquer benefício previdenciário para caracterizar a obrigação de pagamento dos honorários. Aduz que a revogação do mandato por parte da executada após o trânsito em julgado configura má-fé, não afastando o direito da apelante ao recebimento da verba contratada.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente os embargos à execução originários, reconhecendo a plena liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios, com a retomada da ação de execução.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 327598866.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos verifico que a controvérsia gira em torno da exigibilidade de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, cuja cláusula contratual previa como objeto a prestação de serviços jurídicos com a finalidade de pleitear benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, seja pela via judicial ou administrativa.

A embargante (apelada), ora executada, apresentou Embargos à Execução alegando que o benefício obtido judicialmente foi aposentadoria por tempo de contribuição, diverso daquele previsto contratualmente e que o contrato carece de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 e art. 803 do CPC.

A sentença de mérito acolheu os embargos e extinguiu a execução, por considerar que o contrato não representa título executivo extrajudicial exigível, condenando a embargada, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Foi interposto recurso de apelação sob os fundamentos já relatados.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal gira em torno da possibilidade de execução de contrato de honorários advocatícios cujo objeto previsto não se concretizou nos exatos termos pactuados, e da verificação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Dispõe o art. 783 do CPC que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Por sua vez, o art. 803, I, do CPC, prevê:

“Art. 803. É nula a execução se:

I – se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;”

Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes previa expressamente:

“Os contratados obrigam-se a cumprir, na forma preceituada em lei, o mandato neste ato outorgado pelo(a) contratante, com a finalidade de pleitear benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, seja pela via judicial ou administrativa.”

Ocorre que, conforme a própria documentação anexada aos autos pela exequente, o benefício concedido à parte contratante foi o de aposentadoria por tempo de contribuição, o que destoa do objeto contratual pactuado.

A divergência entre o benefício perseguido no contrato e o benefício efetivamente obtido é ponto central da controvérsia.

Tal disparidade compromete a certeza do crédito, uma vez que não se comprova que o contrato foi adimplido no seu objeto essencial.

Quanto à liquidez, o título também se mostra deficiente.

A cláusula contratual estipula percentual condicionado à efetiva conclusão dos serviços advocatícios, sendo que a revogação do mandato ocorreu antes do levantamento dos valores atrasados.

Assim, não se pode aferir, de forma direta e objetiva, o
quantum debeatur
, sem a necessária instrução probatória, o que afasta a liquidez exigida.

Nessa linha, é cediço que o contrato de honorários advocatícios não pode ser objeto de execução se não estiver liquidado o valor devido, pois exige prévia apuração judicial, especialmente se houver cláusula que condicione o pagamento ao êxito ou conclusão dos serviços.

A jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez.” (TJ-MT, AC 1021527-16.2022 .8.11.0041, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe. 19/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 783, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente, mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível. A liquidez é a determinação do valor do quantum ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constituise na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional . Por sua vez, a exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação. O contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez, de modo que, carecendo um dos requisitos, deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura.” (TJ-MT, AC 1004833-69.2022.8.11.0041, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe. 05/03/2024).

Prosseguindo, a alegação da apelante de que o sucesso na obtenção de qualquer benefício previdenciário justificaria o pagamento da verba honorária contratada não se sustenta.

Isso porque o contrato foi firmado com objeto específico, delimitando expressamente os benefícios visados, o que afasta a interpretação extensiva invocada.

A própria clareza da cláusula contratual impede a ampliação subjetiva do seu alcance. Eventual prestação de serviço em favor da contratante, em objeto diverso, poderia até ensejar ação de cobrança, mas não execução direta, ante a ausência dos requisitos formais exigidos para o rito executivo.

Por fim, é importante destacar que o reconhecimento da nulidade da execução não impede a apelante de buscar seus supostos direitos em via própria, mediante ação de cobrança com liquidação, onde poderá ser apurado, se for o caso, o valor proporcional ao serviço prestado.

O que se afasta, neste momento, é apenas a via eleita, por ser inadequada diante da ausência dos requisitos legais.

Diante da ausência dos requisitos do art. 783 do CPC, e em consonância com a jurisprudência dominante, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a ação executiva, por se tratar de título sem certeza, liquidez e exigibilidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026